Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infojud em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de RAIMUNDO CHAGAS JUNIOR. Requereu-se o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, ao final, o “a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema INFOJUD, em nome do Agravado” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 24260427. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, em busca de ativos penhoráveis dos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Postula a parte exequente por informações da parte executada gravadas com sigilo fiscal antes de esgotadas as diligências que lhe são disponíveis, verbi gratia, os registros imobiliários. Note-se que este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via BACENJUD e de propriedade de veículo, via RENAJUD. Resta à Parte Exequente promover suas diligências antes de medida mais gravosa ao executado. Por estas razões INDEFIRO a consulta postulada em ID no 85562277. Promova a Parte Exequente as pesquisas que lhe incumbem, comprovando nos autos sua realização em 5 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o risco de dano grave. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. Nem mesmo a menção à eventual suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, configura qualquer risco de dano, posto que eventual provimento do recurso terá igualmente o condão de substituir a decisão agravada, elidindo seus efeitos. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator